Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-88.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DA EFICÁCIA E SEGURANÇA DO FÁRMACO. TEMAS 06 E 1234 DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Ocrelizumabe, registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, para tratamento de esclerose múltipla primariamente progressiva. A autora alegou urgência no tratamento, ausência de alternativas terapêuticas eficazes e incapacidade financeira.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há ilegalidade no ato administrativo que negou a incorporação do medicamento ao SUS;
(ii) se a parte autora comprovou, com base na medicina baseada em evidências, a eficácia e segurança do fármaco pleiteado
III. Razões de decidir
3. O medicamento requerido possui registro na ANVISA, mas foi objeto de análise pela CONITEC, que recomendou sua não incorporação ao SUS, apontando eficácia clínica limitada, incertezas quanto à segurança e elevado custo-efetividade.
4. A autora não comprovou a ilegalidade do ato administrativo de não incorporação, tampouco apresentou evidências científicas robustas (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise) que atestem a eficácia e segurança do medicamento.
5. Embora tenha demonstrado incapacidade financeira e apresentado prescrição médica, não se desincumbiu integralmente do ônus probatório exigido pelas teses fixadas pelo STF.
6. A existência de outros tratamentos padronizados disponíveis no SUS reforça a ausência de imprescindibilidade clínica do medicamento pleiteado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, especialmente a demonstração de eficácia e segurança com base em evidências científicas de alto nível e a ilegalidade do ato administrativo de não incorporação.”
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 489, §1o, V e VI; 927, III, §1o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471 (Tema 6), RE 1366243 (Tema 1234), STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106)